Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028364-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA DE OLIVEIRA CUSTODIO MEDEIROS - CPF: 786.893.848-04 (AGRAVADO), CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES - CPF: 786.894.068-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS CONTÍNUOS. IDOSA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão de primeira instância que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o restabelecimento de assistência domiciliar de média complexidade à beneficiária
,
idosa de 96 anos, com serviço técnico de enfermagem por 12 horas diárias,
sob pena
de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a legalidade da negativa da
cobertura do serviço
home
care
pela operadora de saúde, sob a alegação de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A decisão de primeira instância considera presentes tais elementos, uma vez que a Agravada comprovou a necessidade do serviço
home
care
por meio de prescrição médica.

A negativa de cobertura pela operadora sob a justificativa de ser um procedimento não obrigatório contraria o entendimento jurisprudencial e a legislação vigente. A Lei n.º 14.454/2022 dispõe que o rol da ANS é meramente exemplificativo, e o custeio de tratamentos não previstos é obrigatório, desde que haja comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos reconhecidos.

A tabela ABEMID utilizada na classificação do nível de complexidade dos pacientes indica que, ao atingir a pontuação
5
em "Dependente Total", o paciente deve ser classificado como de média complexidade, corroborando a prescrição de 12 horas de assistência domiciliar.

A situação de extrema vulnerabilidade da beneficiária, que tem 96 anos e sofre de demência vascular e múltiplas fraturas, reforça o perigo de dano irreparável em caso de ausência do tratamento prescrito.

O princípio da dignidade da pessoa humana, garantido nos
arts
. 5º e 6º da Constituição Federal, fundamenta a manutenção da decisão que visa proteger a saúde e a integridade física da paciente, bem maior a ser resguardado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A recusa de cobertura de tratamento domiciliar (
home
care
) necessário para garantir a saúde e integridade de paciente idoso é abusiva, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica e evidenciada a eficácia científica do tratamento. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, sendo aplicáveis os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º e 6º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - AI:
10064770520248110000, Rel. ANTÔNIA
SIQUEIRA GONÇALVES, j. 02/05/2024; N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. 24/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela

n.º 1010411-50.2024.8.11.0006
ajuizada por ANA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MEDEIROS, representada por sua curadora CLEUSA DE MEDEIROS GONÇALES, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a Agravante
restabeleça,
no prazo de até
05 (cinco) dias, a assistência domiciliar de
home
care
de média complexidade com serviço de técnico de enfermagem pelo período de 12 horas diárias à parte autora, sob

multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a 15 (quinze) dias.

Em síntese, aduz a UNIMED CUIABÁ a necessidade de modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória à renovação periódica de relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento.

Sustenta que, embora o tratamento domiciliar
home
care
seja uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo obrigação legal, disponibilizou toda a equipe médica necessária de acordo com o quadro clínico da Agravada, contudo,
a
disponibilização de um técnico de enfermagem por 12h diárias é desnecessári
a
, visto que os cuidados necessitados pela beneficiária competem aos familiares.

Realça que o fato de a paciente necessitar de atendimento domiciliar obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais
técnicos/médicos
. Porém, afirma que isso não determina que o caso seja entendido como internação domiciliar que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos.

Salienta que a Agravada não tem necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 12h, pois é apenas dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem.

Relata que a negativa de disponibilizar um técnico de enfermagem pelo período de 12h está em conformidade com a lei e com o contrato, sendo que manutenção da decisão agravada impõe
à
Agravante o custeio de tratamento em absoluto desrespeito aos ditames legais, normativos e contratuais aplicáveis.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento, considerando estar demonstrada situação que possa resultar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, bem como comprovada a inexistência de dano à parte Agravada na hipótese de suspensão da decisão. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado o
r.

decisum
.

Preparo devidamente recolhido (ID 244405691).

O efeito suspensivo vindicado foi

indeferid
o

(ID
245423164
).

Devidamente
intimad
a
,
a
Agravad
a
apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID
249456656)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela

ajuizada
ANA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MEDEIROS, representada por sua curadora CLEUSA DE MEDEIROS GONÇALES
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela com o fim de determinar à requerida o restabelecimento da assistência domiciliar de
home
care
de média complexidade com serviço técnico de enfermagem pelo período de 12 horas diárias,
sob pena
de multa diária.

Recebida a inicial, o
Magistrado
a quo

deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“
(...)
Pertinente à tutela urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), no caso dos autos, resta comprovado o tratamento via home
care
anterior, prescrição médica atual e da
propria
enfermidade da requerente.

Somado a isso, nesta fase perfunctória é evidente a relação contratual que a requerida está sujeita, no que tange a obrigação de prestar os meios para manutenção do tratamento prescrito pelo médico.

Logo, é
caso de deferimento da liminar
.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então,
são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analiso o pedido e verifico que a autora apresentou elementos suficientes que justificam a concessão da tutela antecipada.

Primeiramente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está claramente evidenciado. A ausência do serviço de home
care
pode levar ao agravamento significativo do estado de saúde da autora. Os documentos médicos anexados aos autos, em especial o atestado médico (
ids.
168234937 e 168234934), demonstram de forma inequívoca a necessidade urgente e contínua de cuidados especializados que não podem ser adiados. A condição clínica da autora requer uma atenção constante e adequada, o que se configura como uma situação de urgência que demanda intervenção imediata para evitar danos à sua saúde.

Ademais, a autora, com 96(noventa e seis) anos de idade, encontra-se em uma situação de extrema vulnerabilidade. A idade avançada da autora é um fator que amplifica sua fragilidade e a necessidade de cuidados médicos contínuos. A manutenção da cobertura do plano de saúde é fundamental para garantir a integridade física e o bem-estar da autora.
A idade avançada, por si só, já é um elemento que aumenta a vulnerabilidade da autora e a urgência da cobertura solicitada.”

Contra essa decisão se insurge
a
Agravante
sustentando, dentre outros argumentos, que
o tratamento domiciliar
home
care

é
uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo obrigação legal
.

Ainda, afirma que a
disponibilização de um técnico de enfermagem por 12h diárias
não é

necessária na hipótese
, visto que os cuidados necessitados pela beneficiária competem aos familiares.

Pois bem.

Inicialmente,
mister

se faz constar que
ante a
devolutividade
restrita do
Agravo de Instrumento
, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Da análise dos autos
de origem
, consta que a Agravada
ANA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MEDEIROS
, idosa com 96 anos de idade,
possui plano de saúde
da
Unimed Cuiabá
desde
01.08.1999
, estando acometida atualmente
com
d
emência
v
ascular e múltiplas fraturas por insuficiência na bacia, causando sua total dependência para deslocamentos e atividades cotidianas como banho, higiene íntima, necessidades fisiológicas, alimentação, ministração de medicamentos, entre outros.

Em abril
de
2023 fo
i
solicitada Assistência Domiciliar (
home
care
) para a
Agravada
em período integral, conforme atestado pelo médico João Chaves – CRM/MT 12053
, contudo, o

p
lano de saúde
A
gravante autorizou o
h
ome
care
c
om atendimento de técnicos de enfermagem por 12 horas, por considerar a situação da autora de média complexidade.

O
serviço
vinha sendo prestado
sem intercorrências
, porém, e
m 29.06.
2024
,
a
A
gravada precisou de internação hospitalar, com quadro de
Colecistite
Aguda + Hepatite Reativa, Vesícula Gigante + ITU Por
E.Coli
e, após 08 (oito) dias
internada
, ao retornar para a sua residência, solicitou novamente o serviço
home
care
por 12 horas que, dessa vez, foi negado com a justificativa de que a classificação da paciente seria de baixa complexidade.

Não é demais
ressaltar
que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo,
estando
submetidos
ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in
verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

A Agravada logrou comprovar, através da juntada
da Tabela ABEMID, a média complexidade de seu caso, visto
que, embora tenha atingido a pontuação 10 (dez), o que significa “baixa complexidade”, conforme ressalva constante na própria tabela,
“a
o obter um score

5
, o paciente miga automaticamente para
média complexidade
”
.

E, no caso, a idosa recebeu pontuação
5
no item “Grau de Atividade da Vida Diária Relacionada a Cuidados Técnicos – Dependente Total”, o que acabou por elevar sua classificação para média complexidade.

Não obstante a isso, embora o plano Agravante sustente que
o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, sendo devida a recusa
,
a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998,
dispõe que
a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por um órgão de renome internacional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA
DIAGNOSTICADA COM DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA – PEDIDO DEDISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINARATRAVÉS DEHOME CAREE INSUMOS CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA –
ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS–DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano”.
(TJ-MT - AI: 10064770520248110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home
care
.
”
(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/202
2,
Publicado
no DJE 26/08/2022) (
g.n
.
)

Assim, r
estando devidamente comprovado
o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, que se evidenciam
diante da debilitada condição de saúde aliad
a à idade avançada da assistida, elementos que
também apontam que o perigo de irreversibilidade da medida se dá em relação à parte agravada
, tenho que
a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente poderá ocasionar complicações na saúde da
Agravada
.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, n
otadamente
o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo
, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter
a
beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a
r.
decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024